Tribunal: TRF3
Processo: 0007165-90.2006.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
497/588)

0007165-90.2006.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Há evidente ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada pelo apelante; o ato coator foi praticado pelo Diretor de Recursos Humanos do INSS e não está na esfera de atribuições da autoridade coatora apontada, de modo que é impossível a aplicação da teoria da encampação, prevista na Súmula no 628 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Além de não ter praticado o ato coator, o PROCURADOR CHEFE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não possui vínculo hierárquico com a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado, impossibilitando a correção de ofício da autoridade coatora.

3. Incabível a determinação de emenda à inicial, já que o erro cometido pelo apelante é grosseiro, tendo em vista a inexistência de maiores dificuldades para identificar a autoridade coatora, resta

Inteiro teor:
497/588)

0007165-90.2006.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Há evidente ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada pelo apelante; o ato coator foi praticado pelo Diretor de Recursos Humanos do INSS e não está na esfera de atribuições da autoridade coatora apontada, de modo que é impossível a aplicação da teoria da encampação, prevista na Súmula no 628 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Além de não ter praticado o ato coator, o PROCURADOR CHEFE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não possui vínculo hierárquico com a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado, impossibilitando a correção de ofício da autoridade coatora.

3. Incabível a determinação de emenda à inicial, já que o erro cometido pelo apelante é grosseiro, tendo em vista a inexistência de maiores dificuldades para identificar a autoridade coatora, restando evidente o descumprimento de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade de parte.

4. Quem emitiu o ato impugnado não foi a autoridade apontada pelo apelado na exordial, de modo que cabível o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007165-90.2006.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANTONIO TORRES ARELLANO - SP189674

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007165-90.2006.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANTONIO TORRES ARELLANO - SP189674

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS DA SILVA JÚNIOR contra a sentença de fls. 495/497 que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada pelo apelante.

Em suas razões recursais (fls. 505/510), o apelante pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença e remeter os autos ao primeiro grau para apreciação do mérito do writ ou, alternativamente, a reforma da sentença a fim de que o pedido seja julgado procedente e a segurança seja concedida para afastar a aplicação da penalidade de suspensão por trinta dias, por violações aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa no processo administrativo.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

A Exma. Procuradora Regional da República, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso pela perda do objeto e, caso assim não se entenda, pelo desprovimento da apelação e manutenção da sentença (fls. 521/522).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007165-90.2006.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANTONIO TORRES ARELLANO - SP189674

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de mandado de segurança ajuizado LUIZ CARLOS DA SILVA JÚNIOR contra o PROCURADOR CHEFE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando o afastamento da aplicação da penalidade de suspensão por trinta dias, por violações aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa no processo administrativo

Primeiramente, há evidente ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada pelo apelante. Isso porque o ato coator foi praticado pelo Diretor de Recursos Humanos do INSS e não está na esfera de atribuições da autoridade coatora apontada, de modo que é impossível a aplicação da teoria da encampação, prevista na Súmula no 628 do Superior Tribunal de Justiça:

"A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal."

(Súmula 628, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Verifica-se, assim, que além de não ter praticado o ato coator, o PROCURADOR CHEFE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não possui vínculo hierárquico com a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado, impossibilitando a correção de ofício da autoridade coatora.

Incabível, ainda, a determinação de emenda à inicial, já que o erro cometido pelo apelante é grosseiro, tendo em vista a inexistência de maiores dificuldades para identificar a autoridade coatora, restando evidente o descumprimento de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade de parte.

Quem emitiu o ato impugnado não foi a autoridade apontada pelo apelado na exordial, de modo que cabível o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

No mesmo sentido do aqui exposto, a sentença recorrida, verbis:

“(...) Não obstante a Autoridade Impetrada seja o superior imediato do Impetrante, conquanto encontra-se lotado na Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Federal Especializada/INSS em Santos, desponta clara a ilegitimidade passiva ‘ad causam’. Em sede de Mandado de Segurança, deve figurar no polo passivo a autoridade que, por ação ou omissão, deu causa à lesão jurídica questionada, ou seja, quem efetivamente ordenou, executou ou se omitiu na prática do ato impugnado, desde que pudesse dispor de autoridade e competência para deixar de praticar ou então corrigir a ilegalidade alegada. No caso dos autos, visa o Impetrante suspender integralmente a penalidade contra si aplicada, fruto de representação ofertada pela Ilma. Sra. Gerente Executiva do INSS em Santos, para que seja, de pronto, reconduzido ao seu cargo, livrando-o, igualmente, de quaisquer outras punições objeto de processos administrativos, até decisão final a ser proferida após exame do recurso por ele interposto, sob pena de multa. Os documentos juntados com a exordial estão no mesmo sentido da preliminar arguida pelo Impetrado, porquanto demonstram que a(s) penalidade(s) emanou(aram) do Diretor de Recursos Humanos, cabendo à Autoridade apontada apenas cientificar o servidor e adotar as providências para o cumprimento da pena imposta. Inviável, portanto, o prosseguimento da demanda, pois no mandado de segurança ‘(...) O impetrante deve eleger corretamente a autoridade dita coatora. No rito sumaríssimo do mandado de segurança, não cabe ao juiz, substituindo-se ao interessado, investigar quem deve ocupar o polo passivo da relação processual (Bol. TRF-3a Região 9/67)’. – Nota no 50 ao artigo 1o da Lei no 1.533/51, CPC e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, 32a edição. (...)” (fls. 496/497) (grifos do original)

Sem honorários, tratando-se de mandado de segurança. Custas ex lege.

Evidenciada sua correção, a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Há evidente ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada pelo apelante; o ato coator foi praticado pelo Diretor de Recursos Humanos do INSS e não está na esfera de atribuições da autoridade coatora apontada, de modo que é impossível a aplicação da teoria da encampação, prevista na Súmula no 628 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Além de não ter praticado o ato coator, o PROCURADOR CHEFE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não possui vínculo hierárquico com a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado, impossibilitando a correção de ofício da autoridade coatora.

3. Incabível a determinação de emenda à inicial, já que o erro cometido pelo apelante é grosseiro, tendo em vista a inexistência de maiores dificuldades para identificar a autoridade coatora, restando evidente o descumprimento de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade de parte.

4. Quem emitiu o ato impugnado não foi a autoridade apontada pelo apelado na exordial, de modo que cabível o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

5. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.